Tribunal: STF
Processo: RE 90554
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
- BANCO NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
LIMITE DE JUROS E TAXAS FIXADOS POR CIRCULAR DESSE BANCO, COM BASE
NO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 39 DA LEI 4380/64.
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 596, UMA VEZ QUE O B.N.H. INTEGRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL, E NÃO SE DEMONSTROU QUE O TETO ESTABELECIDO
NA REFERIDA CIRCULAR HAJA INFRINGIDO LIMITAÇÃO, APLICAVEL AO
SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL, DETERMINADA PELO C.M.N., NO USO
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE E CONFERIDA PELO INCISO IX DO ART. 4. DA LEI
4595/64.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.